Tribunal: TJDFT
Processo: 0722070-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722070-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RAFAEL OSORIO DE SOUZA NONATO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SAFRA S. A. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama - DF, ID 47500687, pág. 42, em ação de busca e apreensão (Proc. 0705299-30.2023.8.07.0004), “indeferiu pedido de prosseguimento do processo, com deferimento da liminar, tendo concedido prazo para regularizar o feito sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 47500684), o agravante informa ser incontroversa a pactuação em contrato de financiamento no 0103600010109515 para a aquisição de veículo garantido por alienação fiduciária, com prazo de 48 (quarenta e oito) meses de pagamento e valor de R$ 1.533,01 (mil e quinhentos e trinta e três reais e um centavo) por mês, dado em garantia o veículo mencionado na petição inicial. Informa que, em razão do inadimplemento, ajuizou a ação de busca e apreensão, em razão de saldo devedor em aberto de R$ 42.501,96 (quarenta e dois mil e quinhentos e um reais e noventa e seis centavos). Informa equívoco no Juízo de origem pois a notificação juntada, encaminhada no endereço do contrato, seria válida e a responsabilidade é do devedor de atualizar seus dados, ressaltando a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado e devida constituição em mora pela notificação com devolução “mudou-se” à luz da Súmula 72/STJ e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969, em razão de não ter o devedor atualizado o seu endereço regularmente, ferindo a boa-fé objetiva. Ressalta que é entendimento do STJ e outros Tribunais pela validade da notificação quando enviada para o endereço do requerido, estando presentes os requisitos autorizativos para a concessão da liminar, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma ou nulidade da decisão, confirmando-se os efeitos da liminar deferida, prosseguindo-se o feito na origem regularmente. Preparo regular (ID 47500691). Decisão liminar deferida (ID 47610802). Em consulta ao andamento processual na origem (ID 161657951, de 12/6/2023), verifica-se que foi proferida a sentença, tendo o Juízo indeferido a inicial na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil e determinada a baixa na distribuição e o arquivo dos autos. É o relatório. DECIDO. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 330, I do Código de Processo Civil – CPC, pela inépcia da inicial. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator